Tribunal: TJES
Processo: 5001901-08.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001901-08.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAILTON PEREIRA FERREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5001901-08.2024.8.08.0056.

RECORRENTE: JAILTON PEREIRA FERREIRA.

RECORRIDO: TELEFÔNICQ.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DA FATURA ERRADA PELA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL QUE CORRESPONDE À HIPÓTESE LEGAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

Defiro os benefícios da gratuidade ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de JAILTON PEREIRA FERREIRA, cuja sentença (ID nº “
65585265
”) julgou improcedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), sob o fundamento de que a Parte Ré comprovou que agiu em exercício regular de direito.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que, em suma, pagou a fatura corretamente e que o código de barras presente no aplicativo é distinto daquele presente na fatura. Por conta disso, é devido o restabelecimento dos serviços e a indenização por dano moral.

Nesse contexto, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Isso porque a rejeição de sua pretensão se deu com base no fato de que os pagamentos que alega ter realizado dizem respeito a meses distintos. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Analisando os autos, observo que a fatura correspondente ao mês 10/2024 possui o seguinte número de código de barras: “846800000008 350000601004 013471726615
924105231451
”, ao passo que o comprovante de pagamento juntado pela parte autora, como sendo correspondente à citada fatura, possui o seguinte código de barras: “846700000009 350000601004 013471726615
924097571120
” (id. 54456599 - Pág. 1; id. 54456600 - Pág. 1). Portanto, o comprovante de pagamento possui código de barra diferente da respectiva fatura do mês 10/2024.

Na verdade, a fatura do mês 10/2024 (846800000008 350000601004 013471726615
924105231451
) somente foi paga em 12/2024 e o comprovante de pagamento de código de barras 846700000009 350000601004 013471726615
924097571120
, que a parte autora afirma ser o comprovante de pagamento do mês 10/2024, é correspondente ao mês 09/2024 (id. 54456600 - Pág. 1; id. 61639661 - Pág. 22; id. id. 61459015 - Pág. 1; id. 54456599 - Pág. 1).

Com relação ao mês de dezembro de 2024, embora a parte autora tenha afirmado que pagou tal débito, decorrente do código de barras “846300000003 350000601004 013471726615
924128845196
”, juntou comprovante de pagamento referente ao mês de 10/2024, a saber, “846800000008 350000601004 013471726615
924105231451
” (id. 61459015 - Pág. 1; id. 61459012 - Pág. 1; id. 61639661 - Pág. 25).

Portanto, a parte autora realizou uma confusão com as faturas e os respectivos comprovantes de pagamento. Ora, o comprovante de pagamento que a parte autora afirma ser da fatura do mês 10/2024, na verdade, é do mês anterior (09/2024); o comprovante de pagamento que seria do mês 12/2024 é, na verdade, correspondente ao mês 10/2024.

Sendo assim, é justificada a suspensão dos serviços de telefonia em 11/2024, afinal a fatura correspondente ao mês 10/2024 somente foi paga em 12/2024. Também é justificada a suspensão dos serviços de telefonia referente ao mês de 12/2024, pois a parte autora não comprovou o pagamento da respectiva fatura. Logo, inexiste falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14, §3º, inc. I).

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque não há provas nos autos daquilo que o Autor alega.

Por outro lado, há provas suficientes para a Parte Ré fundamentar sua pretensão de rejeição do pleito autoral. De fato, há indícios suficientes que sustentam que a suspensão realizada pelo Recorrido se trata de mero exercício regular de direito.

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do SENTENCIANTE que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de JAILTON PEREIRA FERREIRA.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Todavia, suspendo sua exigibilidade, com fulcro no art. 98 do CPC/2015.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)